Tribunal: TJDFT
Processo: 0734372-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO. ESCLARECIMENTO DE PREMISSA FÁTICA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, afastou a ocorrência de comparecimento espontâneo em execução fiscal, ao fundamento de que a mera juntada de procuração, desacompanhada de ato processual inequívoco, não supre a ausência de citação válida.
2.O embargante sustenta omissão quanto à identificação do processo de origem ao qual se refere a procuração juntada aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à delimitação da premissa fática relativa à abrangência da procuração juntada aos autos, quanto à sua vinculação ao processo no 0037583-35.2009.8.07.0001.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, ao concluir que a mera juntada de procuração nos autos não caracteriza comparecimento espontâneo, na ausência de ato processual que demonstre submissão inequívoca à jurisdição.6. Verifica-se, contudo, omissão quanto à indicação expressa do processo de origem ao qual a procuração se refere, o que pode gerar dúvida sobre a premissa fática adotada.7. Impõe-se o esclarecimento de que a procuração, objeto da controvérsia, refere-se ao processo no 0037583-35.2009.8.07.0001.
8. O esclarecimento não altera a conclusão do julgado, pois permanece a ausência de ato processual inequívoco apto a caracterizar comparecimento espontâneo.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecimento da premissa fática.
Tese de julgamento: “1. A mera juntada de procuração, sem ato processual de conteúdo defensivo, não configura comparecimento espontâneo.; 2. A omissão quanto à delimitação de premissa fática pode ser sanada por embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada:N/H.